Tribunal: STF
Processo: RC 1411
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
A CONDIÇÃO DE ASSEMELHADO, DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO
OU NÃO, DE MINISTÉRIO MILITAR, AFASTA A NORMA EXTENSIVA DO PARAGRAFO
1. DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ENSEJA RECURSO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AOS MILITARES E ASSEMELHADOS, EMBORA CIVIS ESTES, NÃO SE APLICA O
ART. 119, II, 'B', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.